Tribunal: TJDFT
Processo: 0750938-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750938-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (0721797-15.2020.8.07.0003), que tem como executado PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA. A decisão agravada indeferiu o pedido de consulta de bens do executado via CCS BACEN, e outros (ID 176291864): “A fim de evitar o peticionamento de sucessivos pedidos de consulta que serão indeferidos diante da ausência de bens do devedor e da inércia do credor em buscar diretamente o patrimônio do devedor, passo a discorrer sobre os diversos sistemas: 1. SNIPER. O exequente requer a pesquisa de bens do devedor junto ao SINIPER. Cumpre salientar que nesse sistema está disponível a consulta de dados dos seguintes órgãos - https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/: Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência; Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro; Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro; CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Ressalto ainda que se encontram em processo de integração o Infojud (dados fiscais) e Sisbajud (dados bancários). Dessa relação é possível concluir que a maioria das bases de dados já está disponível mediante pedido direto do próprio interessado, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Apenas as consultas ao INFOJUD, SISBAJUD e Receita Federal (por meio do INFOSEG ou INFOJUD) não estão disponíveis para a consulta pública. Contudo, tais pesquisas já foram realizadas nos autos. Com relação à sua utilização, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que: "[...] O sistema SNIPER é mais voltado para a investigação de crimes e recuperação de ativos nas infrações penais que envolvem ocultação de patrimônio, como a lavagem de capitais, o que destoa da finalidade pretendida nestes autos, por envolver a quebra de sigilo de dados bancários e tributários em amplitude maior do que a necessária para os fins da execução civil. Logo, a medida pleiteada pelo exequente não atende ao princípio da proporcionalidade. 3. A plataforma tem como característica a centralização de bancos de dados já existentes, a exemplo do Infojud e do Sisbajud, que podem ser consultados diretamente sem a intermediação propiciada pelo sistema SNIPER. Assim, é possível ao credor requerer a consulta direta aos sistemas disponíveis. 4. Embora o princípio da cooperação expresso no art. 6o do CPC também seja norma cogente direcionada ao Poder Judiciário, não pode o exequente transferir aos órgãos judiciais a realização de todas as medidas tendentes à localização de ativos penhoráveis, pois a execução se realiza no interesse do credor, que tem o dever de promover as diligências extrajudiciais. Precedente deste e. Tribunal de Justiça. 5. Até o presente momento, as buscas por bens penhoráveis foram feitas pelo Juízo de origem, não tendo o exequente comprovado o esgotamento das vias extrajudiciais disponíveis". (Acórdão 1695458, 07046689820238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nota-se, assim, que a sua utilização não trará qualquer proveito para a presente execução. Indefiro. 2. DOI. O sistema de Declaração de Operações Imobiliárias não se destina à consulta, mas sim para para "o preenchimento das declarações: a) referentes aos documentos anotados, averbados, lavrados, matriculados ou registrados a partir de janeiro de 2011; b) relativas a exercícios anteriores, inclusive as retificadas e canceladas, quando a entrega for efetuada a partir de janeiro de 2011", conforme se verifica no site da Receita Federal (http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/doi-declaracao-sobre-operacoes-imobiliarias/orientacoes-gerais). Ademais,DOI deverá ser apresentada pelo Serventuário da Justiça titular ou designado para o Cartório de Ofício de Notas ou Serventuário da Justiça titular ou designado para o Cartório de Registro de Imóveis, portanto, não disponível aos servidores e Magistrados do TJDFT. Indefiro. 3. ARISP, ERIDF, ONR Em consulta à ferramenta Google este Juízo teve conhecimento que se trata da Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo -ARISP. Por óbvio, não se trata de um “sistema” à disposição do Poder Judiciário. Com relação ao ONR e ao ERIDF, não há necessidade de intervenção do Poder Judiciário para a realização da pesquisa, bastando o credor procurar o respectivo site ou cartório de registro de imóveis. Indefiro. 4. ECAC. Trata-se do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, ferramenta disponibilizada pela Receita Federal. Também não é um sistema disponibilizado ao Poder Judiciário. Os serviços disponíveis ao contribuinte estão listados no portal da Receita Federal (https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/servicos-ecac/default.aspx). De qualquer sorte, registro que o INFOJUD da Receita Federal já foi consultado nos autos sem sucesso. Indefiro. 5. SINESP. O Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas (Sinesp) é uma plataforma de informações integradas, que possibilita consultas operacionais, investigativas e estratégicas sobre segurança pública, implementado em parceria com os entes federados (Disponível em: https://www.gov.br/mj/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/seguranca_publica/sinesp#sinesp). Portanto, esse sistema não se presta à localização de bens de devedores. Indefiro. 6. INFOSEG. O Sinesp Infoseg é um sistema que integra as diversas bases de órgãos que compõem as esferas: Federal, Estadual e Municipal. Disponibiliza uma plataforma onde é possível acessar informações diversas sobre indivíduos, veículos, empresas e armas Quanto à identificação de veículos, o Renajud já foi consultado, razão pela qual é desnecessária a realização de nova pesquisa. Indefiro. 7. SIEL. O Sistema de Informações Eleitorais - SIEL destina-se ao atendimento das solicitações de acesso aos dados biográficos do Cadastro Eleitoral (https://www.tse.jus.br/o-tse/corregedoria-geral-eleitoral/sistemas-e-servicos-1/sistema-de-informacoes-eleitorais-siel). Esse sistema tem por finalidade a obtenção de informações dos eleitores e não para identificação de bens. Indefiro. 8. CNIB. Conforme já decidiu o e. TJDFT, "o próprio Exequente tem a faculdade de requerer o acesso aos sistemas eRIDF, CNIB e SREI para a localização de bens imóveis em nome do Devedor, devendo ele, não sendo beneficiário da Justiça gratuita, pagar antecipadamente os emolumentos devidos referentes às consultas nos Cartórios de Imóveis e, localizado imóvel ou imóveis e havendo o decreto de sua indisponibilidade, poderá requerer ao Juízo a utilização do sistema CNIB a fim de dar efetividade à determinação judicial. Agir de forma contrária configura uma verdadeira burla não só à finalidade dos referidos Sistemas, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada". (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, “a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastradas. A CNIB não foi criada para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. As informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço” (Acórdão 1374393, 07196932520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021. Indefiro. 9. CCS. É um relatório, de natureza cadastral, que abrange os relacionamentos mantidos pelos clientes (pessoa física ou jurídica) ou representantes legais com bancos e outras instituições autorizados a funcionar pelo Banco Central (BC). As informações desse relatório são extraídas do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), base de dados mantida pelo BC, a partir das informações fornecidas pelas instituições financeiras. (Disponível em: https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/relatoriocontasrelacionamentos). Essas informações podem ser obtidas por meio de consulta ao sistema Sisbajud, que já foi realizada. Indefiro. 10. PROTESTO. Infere-se que a credora pretenda a consulta aos Cartórios de Protestos de Títulos, o que inequivocamente não se presta à obtenção de informações acerca de bens dos devedores, mas tão somente a existência de dívidas protestadas. Indefiro. 11. BNDT. O Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT é um banco de dados organizado e mantido pela Justiça do Trabalho para viabilizar a expedição da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, a partir de informações necessárias à identificação das pessoas naturais e jurídicas, de direito público e privado, que se encontram devedoras inadimplentes em processo de execução trabalhista definitiva. Mais um banco de dados que não se presta à identificação de bens penhoráveis. Indefiro. 12. SIMBA. De acordo com informação colhida na página do Ministério Público Federal (https://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/sppea/sistemas/simba-1), “o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (Simba) foi desenvolvido pela Sppea em 2007 para recebimento e processamento de dados decorrentes do afastamento judicial do sigilo financeiro. A ferramenta possibilita coletar, processar e analisar dados desse tipo relacionados a investigados, de forma padronizada e segura, via rede mundial de computadores”. Por meio desse sistema, “os membros do MPF podem solicitar a quebra de sigilo bancário de determinado investigado à Justiça”. A utilização desse sistema está restrita aos procedimentos investigatórios destinados à identificação de fraude ou ocultação patrimonial por meio de operações bancárias irregulares. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA A TODOS OS SISTEMAS AUTORZADOS POR LEI. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PESQUISA À CENSEC, CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB, CCS E SIMBA. SISTEMAS CRIADOS COM FIM DIVERSO. MEIOS ALTERNATIVOS EXTRAJUDICIAIS DISPONÍVEIS. DECISÃO MANTIDA. (...). 6. O SIMBA não tem o condão de identificar bens da parte executada, podendo ser utilizado apenas quando houver indícios de fraudes ou ocultação de patrimônio por meio de operações bancárias irregulares, motivo pelo qual inviável sua utilização se o credor não demonstrou qualquer dessas situações. 7. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido. Acórdão 1418593, 07060454120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 13. CENSEC. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC - é um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal - CNB-CF - cuja finalidade é gerenciar banco de dados com informações sobre existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários lavradas em todos os cartórios do Brasil. O próprio interessado pode realizar a pesquisa, sem a intervenção Judicial. Essa ferramenta não tem por finalidade a identificação de patrimônio, como já decidiu o e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DADOS. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. MEDIDA DESPROVIDA DE NECESSIDADE E UTILIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A cooperação judicial preconizada nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado, à sua utilidade para a execução e à indispensabilidade da intervenção do juízo. II. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, criada pelo Provimento 18/2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, com o objetivo implantar um sistema de gerenciamento de dados relativos a testamentos, procurações e escrituras lavradas em serventias extrajudiciais, não se confunde nem se equipara a uma ferramenta de consulta de bens. III. Escrituras públicas e procurações podem retratar negócios jurídicos sobre bens móveis e imóveis, mas não o respectivo domínio, presente o disposto nos artigos 1.227 e 1.267 do Código Civil. IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1612625, 07288363820218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS (CENSEC). PESQUISA. ORDEM JUDICIAL. DESNECESSIDADE. INFOJUD. INDEFERIMENTO. ESGOTAMENTO PESQUISAS ORDINÁRIAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O sistema Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (Censec) não foi criado com o escopo de localizar patrimônio penhorável. 2. A pesquisa ao sistema Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (Censec) independe de intervenção judicial para ser realizada, já que a parte interessada pode requerer a consulta, desde que recolha os emolumentos necessários. 3. A requisição de informações às repartições públicas e privadas pelo Poder Judiciário deve se limitar a situações em que o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade dos devedores, mormente em relação à pesquisa ao Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud), que, por implicar quebra de sigilo fiscal, configura medida excepcional. 4. A insuficiente demonstração do prévio esgotamento dos meios ordinários de pesquisa de bens impede o deferimento de medidas excepcionais com o mesmo objetivo. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1626604, 07262084220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro.” Em seu recurso, o agravante pede a reforma da decisão para que haja a determinação da utilização da pesquisa CCS BACEN. Afirma que foram tentadas outras medidas, sem sucesso. Aduz que a ferramenta é apta a auxiliar na identificação de ativos aptos a satisfazer o crédito em ação de execução (ID 53938373). É o relatório. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 53938374). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator